Tribunal: TJDFT
Processo: 0740219-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740219-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALVA ALVES DA COSTA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, EDINALVA ALVES DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por EDINALVA ALVES DA COSTA em face de ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, objetivando o custeio de exames e procedimentos necessários para acompanhamento do seu estado de saúde, além da reparação por danos morais em razão de falha no atendimento hospitalar. Sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de danos morais. O réu interpôs apelação cível e a autora apelou adesivamente. Contrarrazões apresentadas pela autora contrapondo as razões recursais. Em preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso do Hospital réu por ausência de impugnação específica à sentença. No mérito, roga pelo não provimento do apelo e condenação da parte adversa em litigância de má-fé ante o intuito protelatório do recurso. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o Hospital réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre (i) a preliminar ventilada; (ii) eventual condenação em litigância de má-fé ante intuito protelatório do recurso. No mesmo prazo, deverá a autora se manifestar sobre possível não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal (ID 23835100). Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021 12:49:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador